Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736465-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DE SOUZA GOMES MENESCAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAQUEL DE SOUZA GOMES MENESCAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação no 0710923-54.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito (ID 170132304, autos de origem). Alega a agravante que os documentos acostados aos autos comprovam que não tem condições financeiras de arcar com as custas judiciais porque seu salário está sendo utilizado para comprar alimento e pagar os empréstimos. Afirma que recebe o valor líquido de R$ 4.902,44 (quatro mil, novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos). Sobre essa quantia ainda incide descontos referentes a empréstimos, que somados totalizam R$ 2.913,55 (dois mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Ao final, aduz que resta para o sustento a quantia de R$ 1.988,89 (mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). Diante disso, defende a reforma da decisão agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito requer o provimento do recurso, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Prescreve, ainda, que caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação. A presunção é de natureza relativa. Assim, o magistrado está autorizado a indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Examinando os documentos que instruem o recurso, verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Isso é assim porque a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Em que pese as alegações contidas nas razões recursais, entendo que o decisum agravado se mostra acertado, considerando a remuneração bruta percebida pela agravante, a par da demonstração dos empréstimos consignados e demais despesas comprovadas (ID 50820125, págs. 35, 38, 41, 98 a 124). Na espécie, os contracheques colacionados no presente recurso (ID 50820125, págs. 19, 44 a 46) demonstram que a agravante é servidora pública, técnica em enfermagem, e percebe salário bruto superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais) importância que excede o parâmetro objetivo adotado para caracterizar a parte como hipossuficiente. O valor líquido no contracheque e o que a agravante alega restar ao final em sua conta bancária, a quantia de R$ 1.988,89 (mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) é, em parte, consequência de empréstimos consignados e de parcelas descontadas diretamente em conta corrente, os quais consomem parte considerável da renda da agravante. Contudo, tais deduções mensais decorrem do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça, como bem pontuado no decisum impugnado. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, a agravante é beneficiária de pensão do marido falecido e percebe salário bruto de R$ 24.217,40 (vinte e quatro mil, duzentos e dezessete reais e quarenta centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 4. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida da requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 5. O fato novo trazido pela agravante, qual seja, o diagnóstico recente de carcinoma basocelular (câncer de pele), seguido do procedimento de ressecção para retirada das lesões, não é suficiente, por si só, para alterar a conclusão alcançada. O relatório médico colacionado, além de afirmar o sucesso do procedimento cirúrgico, não traz qualquer informação sobre a necessidade de se continuar eventual tratamento ou mesmo de gastos extras com medicações específicas para o ocorrido, inexistindo elementos probatórios de que o fato elevará substancialmente as despesas da requerente, a ponto de prejudicar sua capacidade financeira. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1744583, 07197333620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1747859, 07253151720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, a Oitava Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pelo requerente, decorrente dos empréstimos feitos, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator